Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741033-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE FRANCISCO MENDES contra decisão (ID 248686400) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA, que determinou o desconto de 30% dos honorários contratuais sobre o valor penhorado. Em suas razões (ID 76575265), alega que: 1) ao limitar o desconto dos honorários a 30% do valor penhorado o juízo viola o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; 2) o desconto deve considerar o valor da causa, conforme contrato juntado aos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reservado a título de honorários advocatícios o percentual de 30% sobre o valor da causa ou a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor por terceiro interessado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76576354). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de R$ 54.975,32. Realizada a pesquisa no SISBAJUD, foram localizados R$ 1.906,57. No caso, o juízo não desconsiderou a necessidade de reserva de 30% dos honorários sobre o valor da causa. Para atender ao pedido do credor, efetuou o destaque, a título de honorários advocatícios, de 30% da quantia localizada. Em análise superficial, há impossibilidade de o juízo destacar 30% do valor da causa (R$ 54.975,32) a título de honorários advocatícios, pois essa quantia não foi localizada na pesquisa ao SISBAJUD. Não está disponível nos autos. Dessa forma, a princípio, não há razão para alteração das conclusões do juízo. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator